Tribunal: TJDFT
Processo: 0723516-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 926 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA. UNIFORMIZAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. APROVAÇÃO. ALUNO DO ENSINO MÉDIO. IDADE MÍNIMA. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IRDR. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA. ART. 59 DA LDB. ACELERAÇÃO DE ESTUDOS. “SUPERDOTADOS”. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Por expressa disposição do art. 926, do Código de Processo Civil, “os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”. A questão objeto de discussão – possibilidade de alunos aprovados em curso superior concluir o ensino médio mediante ingresso em ensino supletivo sem possuir a idade mínima de 18 anos exigida pela legislação de regência – foi decida de forma horizontal em sede de incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 2018.00.2.005071-9, julgado em 03/05/2021.

2. De mais a mais, imperioso reforçar que o autor não comprovou se enquadrar em quaisquer das hipóteses do art. 59, da LDB, que assegura a aceleração dos estudos apenas para aqueles que se classifiquem como “superdotados”.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.